Tribunal: STF
Processo: HC 182989
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão (Ref. à Petição 22.112/2020): Trata-se de pedido de reconsideração (eDOC 13) da decisão que negou seguimento ao presente habeas corpus com fundamento na Súmula 691/STF.
    Alega-se que o paciente continua preso apenas porque não tem dinheiro para pagar a fiança arbitrada, razão pela qual pugna-se pela revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao andamento processual do HC 567.603/MG no sítio do STJ, verifico que aquele Tribunal deu provimento ao agravo regimental para superar o enunciado da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, a fim de revogar a prisão preventiva do agravante.
    Nada há que prover, portanto, em razão da perda do objeto do presente pedido.
    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, indefiro o pedido de reconsideração.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente